Tribunal: TJMT
Processo: 1002885-27.2024.8.11.0040
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002885-27.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ELAINE DE SOUZA NUNES - CPF: 016.690.801-02 (RECORRENTE), DIEFERSON FERREIRA NUNES - CPF: 042.016.451-00 (ADVOGADO), VLADENIR CELLONI - CPF: 816.903.711-53 (RECORRENTE), GAV GRAMADO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA - CNPJ: 45.042.537/0001-52 (RECORRIDO), ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO - CPF: 760.589.051-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. CONTRATO DE COTA/FRAÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. VALOR DA CAUSA DISSONANTE. ADEQUAÇÃO AO OBJETO DO CONTRATO. ARTIGO 292, II, DO CPC. ACIMA DO TETO DOS JUIZADOS ESPECIAS CÍVEIS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Em atenção ao art. 292, II, do Código de Processo Civil, o valor a ser atribuído à causa deve corresponder ao total do contrato, objeto da lide (R$ 152.735,88).

2.

O juizado especial cível é incompetente para processar e julgar a causa se o valor ultrapassar a 40 (quarenta) salários-mínimos do ano da propositura da ação.

3.

Quando se tratar de regra de competência pelo valor do contrato, a qual não admite disposição, é de rigor a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso IV, do Código de Processo Civil.

4.

Sentença mantida.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito ante a incompetência absoluta dos juizados especiais.

Nas razões recursais, a parte postula a reforma a fim de que seja reconhecido o proveito econômico como valor da causa.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Inicialmente, considerando os documentos juntados aos autos, defiro a recorrente os benefícios da justiça gratuita.

No que se refere a impugnação a justiça gratuita, e
m que pese a insurgência da recorrida, não trouxe elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada, ora de sua incumbência na condição de impugnante.

Desse modo, entendo pela permanência do direito ante a declaração firmada e a ausência de prova em contrário, com vistas ao artigo art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal e artigo 98 do Código de Processo Civil.

Passo à análise do mérito.

O
art. 292, II, do CPC
dispõe que, em ações que tenham por objeto a
existência, validade, cumprimento, modificação ou rescisão de ato jurídico
, o valor da causa deve corresponder ao valor do ato ou da parte controvertida.

Quando se tratar de regra de competência pelo valor do contrato, a qual não admite disposição, é de rigor a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do estatuído no artigo 487, inciso IV, do Código de Processo Civil.

No caso,
verifica-se que a demanda não discute apenas uma das cláusulas contratuais ou parte de seu
valor
,
mas sim
valores
devidos em razão de rescisão do contrato
, o qual possui
valor
(
R$ 152.735,88
), que ultrapassa o
teto
dos
juizados
especiais cíveis.

No caso em análise, a autora requer, de forma expressa, a devolução das parcelas que pagou em razão de sua desistência do contrato, argumentando que não recebeu os valores a que teria direito. Apesar de o valor pleiteado estar fixado em R$ 12.562,00, trata-se de demanda cujo objeto está diretamente relacionado à dissolução do contrato, visando à extinção dos efeitos do vínculo obrigacional estabelecido.

Ainda que não haja, de maneira explícita, um pedido de "rescisão contratual", a natureza da pretensão leva, na prática, à revisão e dissolução do contrato, uma vez que a autora declara ter desistido da relação jurídica e busca a restituição dos valores pagos. Isso atrai a aplicação do entendimento já pacificado na jurisprudência desta Turma Recursal, segundo o qual, nas ações que têm por objetivo extinguir os efeitos de um contrato, deve-se considerar o valor total do bem contratado.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. VALOR DA CAUSA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR INTEGRAL DO CONTRATO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Cleida Andréia Kurschner contra decisão monocrática que, com fundamento na Súmula no 02 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, reconheceu de ofício a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível e extinguiu o feito sem resolução do mérito, sob o fundamento de que o valor do contrato de consórcio de imóvel discutido na demanda (R$ 230.000,00) supera o limite previsto no art. 3o, I, da Lei no 9.099/95. A agravante sustenta que seu pedido limita-se à restituição de oito parcelas pagas e indenização por danos morais, atribuindo à causa o valor de R$ 32.140,28.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se, para fins de fixação do valor da causa e aferição da competência do Juizado Especial Cível, deve-se considerar o valor integral do contrato de consórcio ou apenas o valor correspondente ao proveito econômico imediato pretendido pela parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 3o, I, da Lei no 9.099/95 estabelece como limite de competência dos Juizados Especiais Cíveis o valor de até quarenta salários mínimos, tratando-se de norma de competência absoluta.

4.

De acordo com o art. 292, II, do CPC, quando a ação versa sobre a existência, validade, cumprimento, modificação ou rescisão de ato jurídico, o valor da causa deve corresponder ao valor do ato ou da parte controvertida.

5.

Embora a autora não formule pedido explícito de rescisão contratual, a lógica da pretensão, que visa à restituição das parcelas pagas em razão de sua desistência do grupo de consórcio, revela-se intrinsecamente vinculada à extinção dos efeitos do vínculo obrigacional.

6.

A jurisprudência dominante, inclusive desta Turma Recursal, considera que, em demandas cujo objeto está relacionado à desconstituição de contrato de consórcio, deve-se tomar como base o valor integral do contrato, ainda que o pedido imediato envolva apenas parte dos valores.

7.

Nesse contexto, ao ultrapassar o limite legal de alçada, configura-se a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível, impondo-se a extinção do feito sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

Em ações que versem sobre a restituição de valores pagos decorrentes de adesão a grupo de consórcio, decorrente de desistência ou não contemplação, considera-se o valor integral do contrato como parâmetro para definição da competência do Juizado Especial Cível.

2.

A ausência de pedido literal de rescisão contratual não afasta o entendimento de que a demanda possui natureza desconstitutiva, quando seu objetivo for a extinção dos efeitos do vínculo obrigacional.

3.

É absoluta a incompetência do Juizado Especial Cível para julgar ações cujo valor do contrato envolvido exceda quarenta salários mínimos, nos termos do art. 3o, I, da Lei no 9.099/95.

(N.U 1011979-13.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 15/05/2025, Publicado no DJE 15/05/2025)

A legislação atribuiu que o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas:

Art 3° - (
omissis
)

I - as causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo;

A competência absoluta, em razão da matéria, é de ordem pública e se informa pela classificação de direito material que se dá a pretensão deduzida. É imutável e deve ser declarada até mesmo de ofício pelo juiz, se for o caso. Preconiza o artigo 64 do Código de Processo Civil, que:

Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação. § 1o A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício.

A atribuição do valor da causa, no caso em apreço, não corresponde as regras processuais. Consequentemente, o reconhecimento do valor excedente a alçada é medida que se impõe e sobressai a incompetência do Juizado Especial Cível.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade da justiça (art. 98, § 3o, CPC).

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025